Tribunal: TJDFT
Processo: 0728066-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728066-08.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS EMBARGADO: MARIA BENEDITA HENRIQUE DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF contra o v. Acórdão da Eg. 8a Turma Cível (ID. 53806904) que conheceu da apelação, rejeitou as prejudiciais de decadência e de prescrição e, no mérito, deu provimento ao recurso para reformar a r. sentença, determinando que a FUNCEF proceda à revisão e a complementação da aposentadoria concedida à autora em atenção à tese firmada pelo Excelso STF (Tema n. 452), bem ainda para que pague as diferenças apuradas decorrentes dos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação corrigidas monetariamente pelo INPC, desde a data em que cada parcela era devida e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação, devendo o referido montante ser apurado em sede de liquidação de sentença. Em suas razões recursais (ID. 54066917), o embargante postula a correção de suposto vício de contradição e deixa evidente o interesse modificativo do julgamento. Portanto, consoante artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intime-se a embargada para que, querendo, manifeste-se no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora